Tribunal: TJDFT
Processo: 0748416-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748416-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0700711-12.2021.8.07.0016 ajuizado pelo agravante em desfavor de MARCO ANTÔNIO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que gerou o débito tributário, nos seguintes termos (ID 204453519 do processo originário): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente formulou pedido de penhora de direitos pessoais relativo ao imóvel de que se originou a dívida em execução. É o breve relatório. DECIDO. Além de o exequente não ter apresentado qualquer documento que pudesse comprovar a titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel em questão, a prática neste Juízo especializado tem demonstrado que os custos e a dificuldade na concretização dessa espécie de penhora revelam a inocuidade da medida para a execução, na qual se busca, por meio dos princípios da efetividade e utilidade, alcançar um resultado útil. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 08.08.2014 (ID 42018003, pág. 38), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Nesse contexto, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, observando o marco temporal anteriormente mencionado”. Em suas razões recursais (ID 66136648), afirma que ajuizou em 2021 ação de execução de crédito tributário, referente ao não pagamento do IPTU e TLP. Informa que houve erro material na decisão agravada, pois consta marco inicial da fluência da prescrição intercorrente como sendo 08/08/2014, todavia, a ação foi ajuizada somente em 2021. Verbera que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel é possível, conforme prevê o art. 835, inciso XIII, do CPC. Defende que a penhora postulada se mostra eficaz e proporcional para assegurar a efetividade da execução fiscal, uma vez que o imóvel possui valor econômica significativo. Menciona que, caso não seja deferida a penhora do imóvel, deverá ser reformada a decisão agravada para afastar o marco inicial da prescrição intercorrente, que foi fixado adotando documento inexistente e data anterior à distribuição da própria ação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata constrição dos direitos aquisitivos do imóvel do executado. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Pressentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora dos diretos aquisitivos do imóvel do executado. O juízo de origem indeferiu o pedido, ao argumento de que não restou comprovada a titularidade dos direitos possessórios, além de entender que a medida postulada é inócua para garantir o pagamento da dívida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que está sendo executado crédito tributário em decorrência da inadimplência do IPTU e TLP do imóvel. O bem é irregular, e, portanto, não possui matrícula. No caso, em juízo perfunctório, entendo que não se mostra razoável exigir que a Fazenda Pública apresente a cessão de direitos do imóvel em favor do devedor. Ora, o executado se cadastrou perante os órgãos públicos como o titular do direito referente ao imóvel, tanto que o IPTU e a TLP foram emitidos em seu nome. Há, portanto, presunção de que o devedor possui os direitos aquisitivos do imóvel. Além disso, o crédito tributário executado está vinculado ao imóvel, uma vez que se refere à execução de IPTU e TLP. Por outro lado, o documento exigido pelo juízo de origem mostra-se de difícil obtenção, uma vez que a maioria dos contratos de aquisição dos direitos aquisitivos são documentos particulares, sem registro público. Pondera-se, ainda, que houve um cadastro público, que possui presunção de veracidade, o qual indicou o executado como o titular dos direitos aquisitivos do imóvel. Desse modo, entendo, nesta fase inicial, que os elementos existentes nos autos são suficientes para embasar o pedido de penhora postulado. Com efeito, a penhora dos direitos aquisitivos é possível, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Transcrevo, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)” Desse modo, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do cessionário, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida. Ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a medida é útil e adequada para buscar o pagamento da dívida. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS RELATIVOS AO IMÓVEL. PRIMAZIA DO INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEIS IRREGULARES. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora. 2. Admite-se a penhora dos direitos sobre imóvel, o que não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor. 3. A ausência de matrícula imobiliária não inviabiliza a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos de imóveis irregulares localizados no Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1931404, 0727631-66.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 789 do CPC. 2. A realidade fundiária do Distrito Federal é peculiar, existindo imóveis de elevado valor econômico não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU. 3. Impende ressaltar que a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) Desse modo, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que gerou a execução do IPTU e TLP, nos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora